Tribunal: STF
Processo: ARE 1282010
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO - AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAL MILITAR NA RESERVA REMUNERADA - RETORNO ÀS ATIVIDADES - INTEGRAÇÃO À GUARDA PATRIMONIAL DO ESTADO - RECURSO DO AUTOR: CONVOCAÇÃO NA VIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR Nº 297/2007 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO DO AUTOR - DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO DO RÉU: IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER DIFERENÇA - MATÉRIA JÁ DECIDIDA QUANDO DO APELO DO AUTOR - PARTICIPAÇÃO NOS QUADROS DE ACESSO E PROMOÇÃO DE PRAÇAS DA PM/MT - IMPOSSIBILIDADE - QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA - RECURSO ADESIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PARCIALMENTE PROVIDO.
    1. A gratificação pelos serviços prestados na Guarda Patrimonial pelo militar da reserva remunerada convocado deve ser calculada de acordo com a Lei vigente à época de cada convocação realizada.
    2. Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.
    3. O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 3º, inciso IV, 5º, caput, 7º, inciso XXX, e 37 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No que tange ao argumento da impossibilidade do Requerente em participar dos quadros de promoção deve ser deferido, uma vez que o policial militar da reserva que for convocado terá os mesmos direitos e deveres conferidos aos militares da ativa, exceto para efeito de promoção, conforme estabelece o art. 10 da Lei Complementar Estadual nº 279/07, o qual alterou o art. 118, § 1º, da Lei Complementar nº 231/05, passando a possuir o seguinte teor, in verbis:
    (...)
    Assim, em observância ao princípio da legalidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, não pode o militar que se encontra na reserva remunerada participar do processo de promoção, ante à expressa vedação legal.
    (...)
    De fato, constato que nas suas razões recursais, o Apelante argumenta que faz jus ao recebimento da gratificação em sua integralidade, qual seja, em 100% (cem por cento) do subsídio referente à sua graduação, bem como de receber todo o retroativo referente a diferença do valor da gratificação que vem recebendo, diferença esta calculada sobre o subsídio integral e desde a sua convocação para a Guarda Patrimonial.
    Entretanto, revendo os documentos apresentados aos autos, constata-se que quando da propositura da ação, o Autor, ora Apelante já recebia tal gratificação, ou seja 50% (cinquenta por cento), bem como o que pretende é a majoração desta gratificação em 100% (cem por cento).
    Assim, considerando que o Recorrente foi convocado em 20-10-2009, deve prevalecer a lei vigente à época do ato da convocação do Autor, e por conseguinte a gratificação pelo desempenho da função de guarda patrimonial deve, portanto, ser aquela estabelecida na redação original do artigo 4º da Lei 279/2007, que prevê que a gratificação deve ser de 50% dos seus proventos. Confira-se:
    (...)
    Logo, a gratificação pelo serviço prestado na Guarda Patrimonial será de cinquenta por cento (50%) calculado sobre o valor dos proventos, na forma da redação original do artigo 4º, cabeça, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 279, de 11 de setembro de 2007.
    Dessa forma, como o Requerente, ora Apelante já recebia o percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre a sua graduação de acordo com a lei vigente à época da convocação, deve ser mantida a sentença proferida pelo Juízo a quo, uma vez que a gratificação não lhe foi retirada, mas mantida, bem como a impossibilidade da gratificação no percentual de 100% (cem por cento).
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente